Tribunal: TJDFT
Processo: 0725855-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DOS REQUISITOS COLACIONADOS AOS AUTOS. BENEFÍCIO CONCEDIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
2. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil afirma que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
3. Não se pode emprestar à alegação de insuficiência econômica veracidade absoluta, permitindo-se, ao revés, ao magistrado, em análise do caso concreto, desconstituí-la, desde que haja nos autos elementos a evidenciar ausência dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade de justiça.
4. Os documentos juntados aos autos são hábeis a comprovar que o agravante se encontra em excepcional condição de hipossuficiência de recursos financeiros decorrente de superendividamento e não ostenta capacidade para custear as despesas processuais sem comprometer o seu sustento e o de sua família, fazendo jus ao direito vindicado.
5. Recurso conhecido e provido.